Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CRÉDITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a inserção de informações a respeito de crédito, cujo prazo prescricional já havia transcorrido, na plataforma “Serasa Limpa Nome”, tem aptidão para vulnerar a esfera jurídica extrapatrimonial do apelante.
2. Em relação à prescrição, convém destacar a peculiaridade de que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 2.2 Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. 2.3. Convém esclarecer que a prescrição aludida não afeta a existência da dívida, pois a relação de débito e crédito subsiste entre as partes originárias, ao contrário do que constou de modo elíptico no art. 189 do Código Civil. 2.4. O exercício da exceção substancial, que é, repita-se, defesa indireta contra o fato propulsor da pretensão, paralisa ou neutraliza os efeitos da pretensão, sem nada extinguir. 2.5. Com efeito, diante da mera leitura do art. 191 do mesmo código é possível inferir que a pretensa eficácia extintiva atribuída ao fato jurídico da prescrição não passa de uma falácia. 2.6. Apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. 2.7. Por isso, a declaração da ocorrência do prazo prescricional consubstancia mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito.
3. Convém anotar que a informação constante na plataforma “Serasa Limpa Nome”, além de não se equiparar à inscrição do nome do consumidor em serviços de proteção ao crédito, como quer fazer crer o apelante, também não pode ser alcançada pelos efeitos gerados pelo fato jurídico da prescrição. 3.1. Com efeito, a informação a respeito da dívida na aludida plataforma decorre da subsistência do vínculo obrigacional, a despeito do transcurso do prazo prescricional.
4. Em verdade, o pagamento da dívida pode ainda, de fato, ser exigido pelo credor e obviamente deverá dar ensejo, como já mencionado insistentemente, ao exercício da defesa indireta por meio da exceção de prescrição, cuja eficácia, convém insistir, não passa da neutralização, ou encobrimento, dos efeitos da pretensão ao crédito. 4.1. É necessário destacar que o art. 43 do CDC previu, em seu § 1o, a vedação da inserção de “informações negativas” em bancos de dados e cadastros de consumidores “referentes a período superior a 5 (cinco) anos”.
5. Em virtude das diretrizes normativas previstas no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC, foi editado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o enunciado no 323 de sua Súmula, a prever que “a inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”
6. É intuitivo que a plataforma “Serasa Limpa Nome” consiste apenas em serviço que tem por objetivo a facilitação da eventual negociação para a efetiva extinção da obrigação.
7. É necessário assinalar que, a despeito das razões articuladas pelo recorrente, de acordo com as informações colhidas na plataforma da sociedade anônima Serasa S/A, em regra, a pontuação não decresce, sendo utilizado como fator de elevação dessa pontuação o pagamento em dia das dívidas respectivas, ressalvada a hipótese de inscrição em cadastrados de proteção ao crédito, o que não ocorreu na presente hipótese.
8. Não é possível constatar, no presente caso, a eventual repercussão da situação em exame na esfera extrapatrimonial do demandante (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil), que possa justificar a pretendida condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão das informações enviadas pela da plataforma eletrônica “Serasa Limpa Nome”, por meio de aplicativo eletrônico, para facilitação de eventual negociação e extinção da obrigação
9. Recurso conhecido e desprovido.